Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-17.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007806-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.993.541-90 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.993.541-90 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1007806-17.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS:
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE RECORRIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICO-JURIDICA APRESENTADA INICIALMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO TEMPORAL – INOCORRENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco credor na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença, que declarou inexistência do débito
(R$ 216,19 – 26/07/2019)
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais do recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

2.1. Do dano temporal.

2.2. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.3. Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

A parte recorrente ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das razões recursais do recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral
.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada da “
PROPOSTA DE ABERTURA DA CONTA UNIVERSAL ITAÚ E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA; PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS”
, regularmente assinados pela parte recorrida ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, cujas assinaturas apostas nos referidos documentos assemelham-se com a assinatura do reclamante, conforme se verifica da documentação encartada no ID: 138986862.

Ademais, verifica-se nos autos, junto a exordial, reclamação realizada pelo reclamante via plataforma do Consumidor.gov (ID: 138986865), a seguinte afirmação: “
Não sou cliente deste banco [..]
”, todavia, em peça impugnatória o autor afirma que não nega a relação jurídica, alterando, portanto, a narrativa-fático jurídico.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
não trouxe o comprovante de quitação do débito ora questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da recorrente ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

2.1.
Do dano temporal.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos.

2.2.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.3.
Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Rejeito, nos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso do
ITAU UNIBANCO S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, Julgar Improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte
recorrente
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de
condenar a parte recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022